Tribunal: TJMT
Processo: 0006620-72.2019.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006620-72.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.389.121-27 (APELANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MODALIDADE PRIVILEGIADA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – PROVIMENTO -

INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DO COMÉRCIO DE DROGAS – DELAÇÃO INFORMAL DE USUÁRIO NÃO CONFIRMADA NA FASE POLICIAL, TAMPOUCO, EM JUÍZO -
DEPOIMENTOS POLICIAIS SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS –

OBSERVÂNCIA AO §2º DO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 – DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS EM FAVOR DO RÉU – ART. 386, VII, DO CPP
–
APELO
PROVIDO, EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Os
depoimentos
prestados pelos
policiais
militares merecem credibilidade, como qualquer outro, todavia, para efeito de condenação, devem estar em consonância com as demais provas apuradas nos autos.
In casu
, a ocorrência de possível
delação
informal de usuário não se confirmou na seara policial e nem judicial, e não há nos autos um único elemento de prova capaz de confirmar que
o apelante estivesse vendendo entorpecentes ou que sua casa fosse uma “boca de fumo”; impõem-se assim, em atenção aos
requisitos do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06
e ao princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP)
, a desclassificação do delito de tráfico de drogas, para o capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/06
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
LEANDRO SOUZA SILVA
,
contra sentença anexada sob o Id.
169995186
em que foi
condenado
à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
(substituída por 2 penas restritivas de direitos), além do pagamento de
168 dias-multa
,
pela autoria do delito tipificado no
art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06
(Crime de tráfico de drogas na modalidade “privilegiada”).

Nas
razões
sob Id.
169995195
, a Defesa pede a
desclassificação
do crime, para o previsto no
art. 28, da Lei n. 11.343/06
, alegando que o apelante é usuário e que o conjunto probatório amealhado não comprova o comércio de drogas.

Em
contrarrazões
, o
parquet
rebateu a pretensão da douta Defesa, e postulou o
desprovimento
do recurso (Id.
169995198
);
igualmente
, em seu parecer,
a Procuradoria-Geral de Justiça
(Id.
171218675
), conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – INSURGÊNCIA DA DEFESA – MÉRITO - Da Comprovação Autoria do Crime de Tráfico de Drogas: Desclassificação para uso de drogas. Descabimento. Comprovação da autoria e materialidade por meio de elementos objetivos e depoimentos de policiais. Encontradas 15 porções de pasta base de cocaína e valores em espécie na residência da parte Recorrente. Depoimento de usuário de drogas confirma a compra na residência. Sentença atesta autoria e materialidade do crime conforme artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
LEANDRO SOUZA SILVA
foi condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas
, na modalidade privilegiada, porque na tarde de 24/04/2019, foi flagrado por policiais militares, dentro de sua casa, na cidade de Barra do Garças/MT, com
15 porções de pasta base de cocaína
, pesando
3,259 g
(
três gramas e duzentos e cinquenta e nove miligramas).

De acordo com os autos, naquela tarde, os policiais militares
Fellype dos Santos
e
Karine Rigonatto
, foram acionados pelo Serviço de Inteligência, que lhes informou acerca da existência de denúncia anônima dando conta de que a casa do apelante seria uma “boca de fumo”, e da recente saída de um usuário dali do local.

De posse das notícias,
os policiais abordaram
o tal
usuário
(
Raphael da Silva
),
em uma rua próxima à casa do apelante
e encontraram, com ele, uma porção de pasta-base de cocaína.

Na oportunidade,
Raphael
teria delatado o apelante como sendo seu fornecedor, e dito que havia comprado a droga pelo valor de R$ 20,00.

Diante disso, os policiais foram até a casa de
Leandro
que tentou fugir, mas foi contido; com ele foram encontradas as 15 porções de pasta-base de cocaína (3,25g) e, em buscas pela casa, aprendidos R$ 951,00 e um cheque no valor de R$ 3.500,00.

E direito ao ponto,
com respeitosas
vênias,
embora em um primeiro momento, pareça cristalina a ocorrência do crime de tráfico de drogas, analisando com acuidade o que foi colhido, concluo que
as provas
apresentadas pelo
parquet
são
frágeis, duvidosas e não dão a certeza necessária para a condenação proferida na origem
.

Pelo que vejo, pesa em desfavor de
Leandro
, os depoimentos dos policiais responsáveis pela sua prisão e de
Raphael
, dizendo, em suma, que este último, ao ser abordado, teria confirmado a compra de droga com o apelante; essa delação, no entanto, foi informal, teria ocorrido apenas ali no momento da abordagem e exclusiva aos policiais militares, não sendo minimamente confirmada nem na fase policial e nem em juízo, pois, em ambas as oportunidades,
Raphael
não só negou ter adquirido drogas com o apelante, como também afirmou que, ao ser abordado, não portava nenhuma porção de entorpecente.

Da mesma forma, em ambas as fases, o apelante negou a prática do tráfico de drogas, disse as porções encontradas consigo eram para seu uso exclusivo e que as havia adquirido, por R$ 100,00, na cidade de Aragarças/GO, num local próximo à rodoviária.

Afirmou, também, que era autônomo, trabalhava como
vendedor de milho verde
e sobre isso, a fim de melhor apurar os fatos (
já que o apelante não era conhecido no meio policial e não existiam informações sobre sua vida pregressa
), os Investigadores de Polícia
Deocleciano de Sousa
,
Ellyane Trindade, Raimundo Neto
e
Roberto Locatelli,
diligenciaram no bairro em que
Leandro
morava e,
em conversas com moradores locais, constataram que o apelante, de fato, exercia a referida atividade laboral
há anos e, inclusive, identificaram o
vínculo comercial de Leandro
(por, pelo menos, mais de 2 anos)
com alguns restaurantes da cidade
(a exemplo: Restaurantes “Vitória Regia, “Cantinho do tempero” e “Grills”). Tais fatos, a meu ver, comprovam não só a
origem lícita do monetário
encontrado em sua residência, como também que
as anotações
anexadas ao Id. 169995158 (ff. 82/84)
são referentes à venda dos alimentos àqueles restaurantes
.

No mais, pelo que noto do
Relatório de Serviço de Id. 169995158
,
os investigadores fizeram constar
que
nenhum vizinho apontou o apelante como traficante de drogas
e nem mesmo foi narrado qualquer tipo de movimentação de pessoas (ou de usuários) ali na residência, ou alguma outra atitude do apelante a indicar, minimamente, o seu envolvimento com o narcotráfico.

Há, também, o testemunho de
Luiz Ferreira Braz
que, em juízo, confirmou suas declarações prestadas na fase policial, e disse que o cheque encontrado na casa de
Leandro
, no valor de R$ 3.500,00, é de titularidade da sua esposa, Sra.
Nubia Tania
, e foi dado ao apelante como empréstimo para ser pago em 3 meses; esclareceu que conhece
Leandro
desde criança e que ele trabalha com entrega de milho verde em pequenos comércios da cidade.

Ora, se por um lado temos a
negativa do apelante
e a
ausência de delação expressa de
Raphael da Silva
(inquirido na fase policial e depois em juízo), do outro temos, apenas,
depoimento judicial do PM
Fellype dos Santos
, isolado de tudo o que foi colhido nos autos
, cabendo registrar que, em juízo, a
PM Karine
disse que não se recordava se
Raphael
teria atribuído, realmente, a compra da droga ao apelante.

Embora os depoimentos dos policiais militares possuam presunção de veracidade, noto que a condenação está baseada exclusivamente no depoimento policial que narrou a obtenção de uma delação informal de
Raphael,
a qual, friso novamente, não foi comprovada e nem mesmo amparada por outros elementos de provas que poderiam ter sido produzidos em juízo.

Se não bastasse, apenas para que fique registrado, a respeito da força probatória de uma delação isolada,
mutatis mutandis
, a Lei 12.850/13 que trata da colaboração premiada é clara ao dispor no §16 do art. 4º que:
“Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador”.

Nesse mesmo sentido, destaco da jurisprudência:

“Incabível condenação com base em relatos de delação informal não ratificada em juízo nem lastreada noutros elementos de convicção – Decisão contrária à evidência dos autos – Absolvição, restabelecendo-se a sentença.” (TJ-SP - RVCR: 00245364620218260000 São Paulo, Relator: Vico Mañas, Data de Julgamento: 24/05/2023, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2023)

“Imperiosa é a aplicação do princípio
in dubio pro reo
nos casos em que não há provas suficientes da autoria dos delitos de tráfico de drogas e de receptação, com a importante ressalva de que a delação do corréu, isoladamente considerada, não é hábil a respaldar o édito condenatório. Absolvição imperiosa de um dos acusados. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0394.16.004511-5/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2017, publicação da súmula em 14/08/2017)

Também deste e. TJMT:

“(...). A emissão de juízo condenatório depende da existência de prova incriminadora além de qualquer dúvida razoável, o que não se verifica na hipótese, onde as provas carreadas não vinculam a apelada à prática do crime declinado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Nas hipóteses onde meras conjecturas e suposições embasam os pleitos acusatórios, a manutenção da absolvição é medida imperiosa.” (N.U 0015176-22.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

“No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV,LIV,LV,LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.” (TJMT. 1008231-07.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, publicado no DJE 12/02/2022)

Enfim, ainda que se reconheça, como reconheço, credibilidade às declarações de policiais, é certo que, neste caso, o depoimento judicial existente, não pode ser considerado como prova para a condenação porque não
se harmoniza com nenhuma outra prova colhida nos autos e, a meu sentir, parece estar na contramão de todas as informações colhidas pelos investigadores de polícia, após a prisão do apelante.

Com efeito,
o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06
, que dispõe sobre o porte/posse de droga para consumo pessoal, arrola os requisitos a serem apreciados pelo juiz: a natureza e a
quantidade
da substância apreendida,
o local
e as
condições da ação
, as
circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente
.

E
in casu
, não só diante da fragilidade das provas
produzidas sob o contraditório,
mas, também,
em observância às disposições acima (
3,25g de cocaína, primariedade de Leandro, sem registros criminais e labor lícito comprovado
) entendo não ser correto imputar a ele a pecha de traficante.

A probabilidade da prática do delito de
tráfico de drogas
até existe, mas a certeza não, sendo que somente ela pode dar suporte a uma
condenação; a
dúvida, pois, sempre deve beneficiar o agente por aplicação do inarredável princípio do
in dubio pro reo
.

Assim diante da dúvida e com fulcro no art. 386, VII, CPP,

hei por bem desclassificar o delito imputado ao apelante, para o previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

“(...).

Se a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da prática do delito imputado, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito. (...).” (N.U 0002019-75.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da d.
PGJ,
dou provimento
ao apelo
e
desclassifico
o crime de
tráfico
de drogas, para o previsto no
artigo
28
da Lei
11.343
/2006
,
devendo os autos ser encaminhados ao
Juizado Especial Criminal
, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023